Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROGRESSÃO VERTICAL. ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. CONCOMITÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. A Lei Distrital no 5.106/13, em seu artigo 13, determina que a progressão dar-se-á por antiguidade e por merecimento, concomitantemente. Os §§ 2o e 3o do mesmo artigo determinam que, além do tempo de serviço, para adentrar nos padrões iniciais do 3o, 5o, 7o e 9o níveis do cargo, o servidor terá que apresentar certificado de curso de aperfeiçoamento ou de formação continuada. Os agravantes, embora cumpram o requisito de tempo, não apresentaram os certificados, de modo que não fazem jus à progressão funcional pretendida.